Tribunal: STF
Processo: HC 187099
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outros em favor de Ademar Maghado Filigueira Júnior, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 530.233/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo, para determinar a restituição de veículo ao terceiro proprietário.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do HC 530.233/SP.
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, exasperação indevida na dosimetria da pena e possibilidade de abrandamento do regime prisional de cumprimento da pena. Defendem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sustentam a absolvição do paciente por falta de elementos probatórios ‘para manutenção da condenação pela prática de tráfico de drogas’. Apontam ‘a ausência, nos autos, de provas concretas acerca do vínculo associativo e permanente do acusado com o fim de traficar substâncias entorpecente’. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente e, sucessivamente, o redimensionamento da pena. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    O presente habeas corpus não merece ser conhecido, pois impetrado em substituição a recurso próprio. 
    Contudo, passo à análise dos autos para verificar a possível existência de ofensa à liberdade de locomoção do ora paciente, capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.
    Conforme relatado, alega-se não haver demonstração inequívoca quanto à ocorrência das condutas descritas nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.
    No caso dos autos, o julgamento colegiado consignou que restou comprovada a prática do tráfico e indicou a estabilidade e a permanência exigidas para a tipificação do segundo delito.
    Com efeito, a reforma do entendimento da instância ordinária quanto à condenação do paciente constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
    (...).
    Levando-se em consideração a manutenção do decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 35 da Lei 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas. Isso porque a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico obsta o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 daquela norma, ante a dedicação à atividade criminosa inerente ao delito.
    Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados:
    (...).
    Por fim, no que pertine ao regime inicial de cumprimento da pena, apesar da menção à gravidade abstrata do delito de tráfico, o Tribunal de origem manteve o regime inicial para o fechado, em obediência ao comando inserto nos arts. 33 e 59 do CP, não havendo, pois, ilegalidade apta a justificar a sua modificação.
    Com a manutenção da pena em patamar superior a 4 anos, resta impossibilitada a fixação do regime aberto. 
    Dessa forma, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, "a", RISTJ, não conheço da presente impetração.”
     Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a absolvição ou o redimensionamento da pena.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora